Tribunal: TCU
Processo: 024.168/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Vera Terezinha Vieira Raupp, servidora aposentada do Tribunal Regional Federal da 4a Região, contra o Acórdão 11.015/2021  1a Câmara, que julgou ilegal o ato de sua aposentadoria em decorrência do recebimento de gratificação de atividade externa (GAE) e de quintos relativos à função (FC-5) inerente às atribuições do cargo efetivo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Vera Terezinha Vieira Raupp, servidora aposentada do Tribunal Regional Federal da 4a Região, contra o Acórdão 11015/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal o ato de sua aposentadoria em decorrência do recebimento de gratificação de atividade externa (GAE) e de quintos relativos à função (FC-5) inerente às atribuições do cargo efetivo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. enviar cópia deste acórdão à recorrente, informando-lhe que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.